Tribunal: TCU
Processo: 033.654/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Serviço Federal de Processamento de Dados contra os itens 1.6.2 e 1.6.2.2 do Acórdão 48/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas deu ciência ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional das conclusões encontradas no âmbito do acompanhamento dos resultados fiscais do 4o Bimestre de 2019 (peça 44). Considerando que o recorrente questiona o critério adotado na avaliação realizada pela Semag que levou ao seu enquadramento entre as estatais "sensivelmente deficitárias", sem, contudo, apontar os equívocos, sugerindo apenas que se utilize critério avaliativo diverso (o regime de competência no lugar do fluxo de caixa); Considerando que a qualificação como "empresa deficitária", por si só, não gera gravames imediatos, não acarretando sucumbência que viabilize a pretensão recursal e, portanto, não há que se falar na existência de interesse recursal; Considerando que, apesar da ausência de interesse recursal, as ponderações apresentadas pelo recorrente podem ser levadas em conta pela Semag, visando, se for o caso, ao aperfeiçoamento dos critérios de análise, para avaliações futuras; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, em razão da ausência de interesse recursal, sem prejuízo de que as ponderações apresentadas pelo Serpro sejam levadas ao conhecimento da Semag, como contribuição para o debate acerca dos critérios metodológicos de apuração do indicador de Necessidade de Financiamento Líquido - NEFIL; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 033.654/2019-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Recorrente: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.